Tribunal: TJMT
Processo: 1044315-58.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044315-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.948.681/0001-21 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (APELANTE), CESAR HIPOLITO PEREIRA - CPF: 257.410.198-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO
– LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO –

SENTENÇA MANTIDA
– NÃO
PROVIMENTO
.

Estando comprovada a relação negocial realizada entre as partes e o descumprimento das obrigações da contratante, consistente na não devolução dos equipamentos locados, cabe a parte contratante, o recebimento de alugueres até a efetiva restituição ou indenização pelos equipamentos danificados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Planova Planejamento e Construções S.A.,
contra a sentença prolatada pela Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido, formulado na
Ação de Cobrança c/c Indenização
, proposta pela Recorrida
, para condenar a Requerida ao pagamento dos alugueres até a efetiva restituição ou indenização, a ser apurado em cumprimento de sentença, bem como ao pagamento da indenização pelos equipamentos danificados no valor de R$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta mil).

A Recorrente levanta preliminar de carência de ação, sob o argumento de
que
a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de carrear aos autos qualquer outra prova convincente acerca do suposto débito.

No mérito, assevera que não há nos autos qualquer prova substantiva ou indício de que os equipamentos devolvidos estivessem danificados ou que tais avarias tenham ocorrido durante o período de locação pela Apelante.

Salienta que não há prova técnica que pudesse fornecer uma análise técnica robusta e detalhada dos supostos danos causados aos equipamentos em questão.

Afirma que a penalidade pecuniária, excede significativamente o custo individual de cada equipamento extraviado e no caso de sua manutenção, que seja revisto o valor da multa diária

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 231131203 -, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Planova Planejamento e Construções S.A.,
contra a sentença prolatada pela Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido, formulado na
Ação de Cobrança c/c Indenização
, proposta pela Recorrida
, para condenar a Requerida ao pagamento dos alugueres até a efetiva restituição ou indenização, a ser apurado em cumprimento de sentença, bem como ao pagamento da indenização pelos equipamentos danificados no valor de R$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta mil).

Consta dos autos que a CLB Locações de Máquinas e Equipamentos
Ltda.
, propôs a
Ação de Cobrança
, em face da
Planova Planejamento e Construções S.A.
, afirmando, em sua inicial, que
em 13/11/2020 celebrou contrato de locação de equipamento com a requerida e em 09/02/2021, celebraram aditivo com mais equipamentos. Contudo a requerida se encontra inadimplente o que autoriza o pedido de rescisão do contrato e aditivo de locação.

Afirmou que há equipamentos que não foram devolvidos e outros devolvidos, mas danificados, por isso, requereu a procedência dos pedidos para declarar a rescisão do contrato e aditivo de locação, condenando a Ré ao pagamento das locações vencidas até a distribuição da presente no total de R$ 315.415,52 e as que vencerem no curso do processo, enquanto não devolvidos os equipamentos, devidamente atualizadas a partir de seus vencimentos na forma do contrato.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento dos alugueres até a efetiva restituição ou indenização, a ser apurado em cumprimento de sentença, bem como ao pagamento da indenização pelos equipamentos danificados no valor de R$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta mil). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o vencimento, aplicando-se juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Por derradeiro, com base no art. 85, § 2º, do CPC, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor total da condenação
(Sic).

Contra essa decisão,
a
Planova Planejamento e Construções S.A.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, ressalto, que a preliminar de
carência de ação, sob o argumento de
que
a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de carrear aos autos qualquer outra prova convincente acerca do suposto débito,
tenho que tal questão se confunde com o mérito, razão pela qual deixo de examiná-la como preliminar, passando à sua análise juntamente com a do mérito recursal.

Do cotejo fático verifica-se que é incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de locação de equipamentos e formularam um aditivo contratual e, através dos documentos acostados pelas partes que, o Cabo Pilot foi devolvido, porém difere da quantidade descrita na NF 068100

Assim, diante do conjunto probatório juntado nos autos, comprova-se que a Apelante, não devolveu alguns equipamentos, bem como o Cabo Pilot fora devolvido em quantidade menor do que o devido, como faz prova a conferência, sendo que foi notificada por três vezes para pagar e devolver os equipamentos que restavam, mas permaneceu inerte.

Ademais, a própria Apelante confessa que não devolveu os equipamentos: Carretilha Içamento para-raios – R$ 980,00; Talha Manual de Alavanca CAP 1.500 kg – R$ 2.360,00; Talha Manual de Alavanca CAP 4.500 kg – R$ 1.756,00; Moitão Patesca CAP 1.500kg – R$ 2.300,00; Moitão Patesca CAP 4.500kg – R$ 1.280,00, que se perderam nos canteiros de sua obra.

Não bastasse isso, não comprovação nos autos de que a Apelante tinha interesse em pagar os equipamentos não devolvidos, mas a Apelada não aceitou e continuou emitindo notas fiscais de cobrança.

Assim a Apelante foi devidamente notificada acerca da cobrança, da falta e danificação dos equipamentos, mas não há documentos que comprove a resposta ou a tentativa de negociação.

Desse modo, restou comprovada a relação negocial havida entre as partes e o descumprimento das obrigações no que tange a devolução de alguns equipamentos.

Desta maneira, caberia a Apelada, demonstrar a devolução dos equipamentos locados, o que não fez em nenhum momento.

No que tange a alegação de imprescindibilidade da multa imposta, entendo sua aplicabilidade se releva relevante, haja vista que a Apelante foi citada no dia 07/06/2023 para devolver os equipamentos no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. O prazo para a devolução encerrou-se no dia 08/07/2023, sem que os equipamentos fossem devolvidos.

Assim,
a multa processual, tem finalidade de compelir a parte a cumprir o comando judicial, devendo, por isso, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a estimular o cumprimento voluntário, mas, por outro lado, não pode constituir uma fonte de enriquecimento sem causa.

Logo, utilizando
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, entendo que a multa cominatória foi devidamente fixada.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário, reduzir a
astreintes
a um patamar irrisório, que não alcança o seu efeito coercitivo almejado e lhe retira todo o seu caráter pedagógico de estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela
Planova Planejamento e Construções S.A.
, para manter inalterado o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024